Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE TEMPO SEMELHANTES. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente com as demais provas existentes nos autos, especialmente o depoimento das testemunhas, a situação de flagrante delito e os registros fotográficos e de áudio, demonstrando suficientemente a materialidade e a autoria dos crimes de violação de domicílio e da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

2. Nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica no âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios.

3. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, exige-se, além da pluralidade de fatos típicos de igual espécie, a relação de continuidade entre a primeira e as ações típicas posteriores, indicadas por condições de tempo, lugar, modo de execução e outras condições semelhantes.

4. Na falta de critério objetivo para aferição da conexão temporal na continuidade delitiva, a jurisprudência consagrou o intervalo 30 (trinta) dias, embora seja admitida a flexibilização diante das circunstâncias do caso concreto, porém se no caso dos autos não há condição de tempo semelhante entre as condutas imputadas, não se reconhece a continuidade.

5. É legalmente vedada a fixação do regime aberto ao réu reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica.

6. É cabível a redução do valor mínimo indenizatório a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual atende ao princípio da proporcionalidade em relação ao caso concreto, facultando-se à ofendida, se lhe interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível, para apuração dos danos morais e materiais efetivamente sofridos.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.